Tribunal: TJPA
Processo: 0806895-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806895-79.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDRESSA SALOMÃO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA DE COVID 19, EM QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DA COACTA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INOCORRÊNCIA. JUÍZO COATOR MANIFESTOU-SE PELA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART.319 DO CPP. ALEGADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DO ELEVADO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID 19. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DE QUE A PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2.

In casu
, a prisão em flagrante do coacto ocorreu em 04/10/2019, e foi convertida em preventiva no dia 05/10/2019. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a denúncia imputando-lhe a prática do crime de
tráfico de drogas,
a qual foi recebida no dia 30/01/2020. Consta dos autos que, no dia 10/03/2020, a audiência de instrução e julgamento foi aberta e as partes apregoadas, contudo, diante da ausência da corré Andressa Salomo da Silva, por não ter sido devidamente notificada, bem como da testemunha Cleudilene Farias dos Santos, o juízo singular redesignou a audiência para o dia 28/04/2020. Informou o magistrado que o pregão não pôde ocorrer devido a suspensão do expediente presencial e a necessidade de readequação dos procedimentos da Vara ao novo contexto de pandemia do novo Coronavírus, salientando que, em 19/03/2020, houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios, o que só iniciou, de fato, no mês de junho, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí e os sucessivos lockdowns. Atualmente os autos já se encontram digitalizados, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 23/09/2020, por meio de videoconferência.

3.

Com efeito, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

4.

No que concerne à alegação de ausência dos requisitos necessários da medida extrema, constata-se que também não merece prosperar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, ressaltando, inclusive, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos e o alto poder viciante. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Percebe-se, portanto, que a prisão cautelar se encontra minimamente fundamentada na necessidade de garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, vez que evidenciada a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do paciente, ante a natureza e quantidade de material tóxico apreendido (45 trouxas em formato de pedras envolvidas em pedaços plásticos, vulgarmente conhecida como “pedra de oxi”), e seu elevado poder deletério;

5.

Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante, o juízo coator analisou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, entendendo pela insuficiência das cautelares e, consequentemente, pela manutenção da segregação.

6.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia da paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que a coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

7.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

8.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 06 agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ANDRESSA SALOMÃO DA SILVA
, acusada da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, presa em flagrante delito no dia
04/10/2019,
tendo a custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Afirma o impetrante que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis,
alegando, em suma: a) excesso de prazo na formação da culpa, vez que está presa desde 04/10/2019, sem que a instrução tenha se encerrado; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e de fundamentação idônea do decreto prisional; c) desnecessidade da prisão preventiva diante do cenário de pandemia de COVID 19; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que a coacta possa responder ao processo em liberdade e, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas que no dia 04/10/2019, no município de Tucuruí, “os flagranteados (entre os quais, a ora paciente) foram avistados pela guarnição que fazia a ronda pela avenida Brasília próximo ao bairro da Sapolândia e que os policiais avistaram pessoas correndo e que os indiciados Luan Patrick Santos de Sousa e Andressa Salomão da Silva correram e adentraram a uma residência pela janela. A guarnição bateu a porta da casa e foram autorizados a adentrar à residência pela proprietária da residência, a nacional Claudilene sendo que no interior do quarto da casa o casal foi encontrado deitados na cama e abraçados e que próximo a janela por onde o casal adentrou foi encontrada uma mochila que após revistada pelos policiais encontraram: um saco plástico contendo (45) quarenta e cinco trouxas de substâncias com forte odor, em formato de pedra de cor clara, envolvidas em pedaços de plástico, semelhante ao entorpecente vulgarmente conhecido como pedra de oxi. Em 05/10/2019, o Juiz plantonista homologou o flagrante e converteu em preventiva. A denúncia foi recebida por este Juízo no dia 30/01/2020. Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, a qual não fora realizada, pois a corré, ora paciente, ANDRESSA SALOMÃO DA SILVA, não havia sido notificada e, portanto, não compareceu à audiência. Além disso, uma das testemunhas CLEUDILENE FARIAS DOS SANTOS também não se fez presente ao ato. Nova audiência foi designada para o dia 28 de abril de 2020, a qual não pode ocorrer devido a suspensão do expediente presencial e a necessidade de readequação dos procedimentos da Vara ao novo normal. A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 23/09/2020”.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, a prisão em flagrante da coacto ocorreu em 04/10/2019, e foi convertida em preventiva no dia 05/10/2019. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a denúncia imputando-lhe a prática do crime de
tráfico de drogas,
a qual foi recebida no dia 30/01/2020. Consta dos autos que, no dia 10/03/2020, a audiência de instrução e julgamento foi aberta e as partes apregoadas, contudo, diante da ausência da paciente, por não ter sido devidamente notificada, bem como da testemunha Cleudilene Farias dos Santos, o juízo singular redesignou a audiência para o dia 28/04/2020. Informou o magistrado que o pregão não pôde ocorrer na nova data devido a suspensão do expediente presencial e a necessidade de readequação dos procedimentos da Vara ao novo contexto de pandemia do novo Coronavírus, salientando que, em 19/03/2020, houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí são físicos e somente, em 15/05/2020, fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios, o que só se iniciou, de fato, no mês de junho, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí e os sucessivos lockdowns. Esclareceu que se trata de um procedimento que demanda tempo considerável para sua concretização, considerando, sobretudo, que a Secretaria da referida Vara conta apenas com um servidor para executá-lo. Informa, ainda, que atualmente os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 23/09/2020.

Assim sendo, verifica-se que a instrução se encontra muito próxima ao encerramento.

Com efeito, entendo que somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

No que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da medida extrema
e de fundamentação idônea do decreto prisional
, constata-se que também não merecem prosperar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade da coacto, ressaltando, inclusive, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos e o alto poder viciante. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal.

Percebe-se, portanto, que a prisão cautelar se encontra minimamente fundamentada na necessidade de garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, vez que evidenciada a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social da paciente, ante a natureza e quantidade de material tóxico apreendido (45 trouxas em formato de pedras envolvidas em pedaços plásticos, vulgarmente conhecida como “pedra de oxi”), e seu elevado poder deletério.

Outrossim, ao contrário do que quer fazer crer a impetrante, o juízo coator analisou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, entendendo pela insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP e, consequentemente, pela manutenção da segregação.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia da paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Por fim, em relação às alegadas condições favoráveis da coacta, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

É o meu voto.

Belém, 04 de agosto de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/08/2020